Tribunal: TCU
Processo: 033.818/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 542020, modalidade Pregão e Uasg 788820 (Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de informática)

Inteiro teor:
Acórdão 1388/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada por Alt Trindade - Me a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Centro de Intendência da Marinha em Manaus (AM) , relativas principalmente ao suposto não pagamento das notas fiscais 651, 713 e 714, recebidas naquele órgão em novembro de 2021 e fevereiro de 2022, relativas ao fornecimento de 21 notebooks; Considerando que não competem ao Tribunal a tutela de interesses estritamente privados - como a solução de controvérsias instaladas no âmbito de contratos firmados entre seus jurisdicionados e terceiros - nem a salvaguarda de direitos e interesses eminentemente subjetivos dos contratados da administração pública; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 22-24, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) informar a prolação do presente Acórdão ao Centro de Intendência da Marinha em Manaus e à representante; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 033.818/2023-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Centro de Intendência da Marinha em Manaus. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Alt Trindade - Me (CNPJ: 30.865.611/0001-63) 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.6. Representação legal: Ana Lea Torcineli Trindade, representando Alt Trindade - Me. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.